Tribunal: TJSP
Processo: 1021095-59.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
Registro: 2020.0000845050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1021095-59.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JADERSON
BORGES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E
ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1021095-59.2016.8.26.0309
2
Voto no 25176
Apelação no 1021095-59.2016.8.26.0309 (Jundiaí)
Apelante: Jaderson Borges da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a
demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Jaderson Borges da Silva foi julgada
improcedente (fls. 279/81).
Inconformado, apela o trabalhador buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício pleiteado.
Alternativamente, pede anulação da sentença para realização de nova perícia
médica, saneando a instrução processual para depois disso vir a julgamento
(fls. 286/302).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório
Consigne-se, de plano, que não se verifica o alegado
cerceamento de defesa, assim como, não é o caso de anulação da sentença.
Ora, bem elaborada a prova técnica, inócua, no caso, sua complementação,
nova perícia ou qualquer outro meio comprobatório, que em nada serviria,
mesmo a título de esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1021095-59.2016.8.26.0309
3
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que o recurso não está no caso
de ser provido.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava na
função de ajudante interno para a empresa Casas Bahias Comercial Ltda. e,
em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometido por problemas
em sua coluna. Alega, ainda que, em virtude de acidente típico em
01/07/2011 teve seu membro inferior direito lesionado, o que reduziu a sua
capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo pericial de fls. 168/79 e laudo de vistoria de fls.
180/4, a conclusão é a de que o caso não comporta a indenização acidentária.
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão, afastando,
inclusive, o obreiro com pagamento de auxílio-doença por acidente de
trabalho (fls. 86).
Realizado o exame físico, o perito constatou:
“Membros Inferiores: Cicatriz de ferimento contuso na perna direita. Sem
limitação de movimentos do joelho e tornozelo. Ausência de edemas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1021095-59.2016.8.26.0309
4
deformidades, nódulos e outras alterações inflamatórias. Marcha normal. /
Coluna Vertebral Centralizada e com ombros nivelados. Ausência de
contraturas musculares. Movimentos de flexão, extensão e rotação
conservados, reflexos normais sinal de Lasègue negativo. Marcha normal”
(fls. 171).
O exame de RX da Coluna Dorsal, com data de
07.03.2008, teve como resultado “Leve escoliose dextro convexa” (fls. 171).
A ressonância magnética da Coluna Lombossacra,
datada de 24.01.2013, resultou em “Alguns nódulos de Schmorl esparsos”
(fls. 171).
A ressonância magnética da Coluna Lombossacra,
com data de 05.11.2015, teve como resultado “Discreta osteofitose marginal
em L2-L3, onde se observa discreta modificação tipo Modic I e II no
contorno anterior dos platôs vertebrais. / Pequena protrusão discal
paramediana esquerda em L1-L2, moldando de forma leve o saco dural, sem
compreensão radicular apreciável. / Leve Abaulamento discal posterior difuso
em L5-S1, sem compreensão significativa sobre o saco dural. / Leve edema
em topografia dos ligamentos interespinhosos de L3 a S1” (fls. 171).
O especialista esclareceu que a doença degenerativa
da coluna lombar começa cedo na vida adulta, por volta dos 20 anos. Não há
sintomas e assim o paciente pode permanecer até o fim da vida ou somente é
descoberta em exames ocasionais por outro motivo. Chama-se de achado
radiológico ou de exame de imagem (RNM). Em outros casos o quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1021095-59.2016.8.26.0309
5
clínico pode surgir se nenhum motivo detectável ou mesmo em traumas ou
nas atividades de risco (fls. 173).
Com relação ao acidente, o médico informou que o
autor relatou que “em 01/07/11, sofreu um acidente do trabalho quando sua
perna direita foi prensada pelo carrinho do Tow Line. Foi aberta a CAT e
ficou afastado do trabalho até 30/09/11 (dois meses). Depois da alta voltou às
mesmas funções. Não consta em documentos novas queixas. Não apresentou
queixa atual” (fls. 173).
O expert foi enfático ao concluir que o trabalhador
apresentou um quadro de lombalgia transitória que foi tratada de forma
conservadora. Seu exame físico atual é normal não se comprovando quadro
de lombalgia crônica recidivante e incapacitante. Foi também vítima de
acidente do trabalho em 01/07/11 com contusão na perna direita. Foi tratado
de forma conservadora e houve recuperação sem novas queixas em
documentos” (fls. 173).
Realizada a vistoria no local de trabalho do autor, o
perito concluiu que o mesmo “estava exposto a condições de alto risco para
lombalgia” (fls. 183).
Portanto,
o
nexo
causal/concausal
restou
comprovado.
Entretanto, em resposta aos quesitos, o médico
afirmou que, atualmente “não há incapacidade” (fls. 174 Quesito formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1021095-59.2016.8.26.0309
6
pelo Juízo de no 7).
Em assim sendo, a perícia foi taxativa no sentido de
afastar a incapacidade permanente para o trabalho.
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausente o requisito motivador do benefício
pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Observe-se, por fim, que de acordo com o parágrafo
único, do artigo 129, e os princípios gerais da Lei 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, o postulante é
isento do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente dos
honorários advocatícios.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Jaderson Borges da Silva, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator